Tribunal: TJDFT
Processo: 0035846-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035846-84.2015.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DANIEL CARNEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO POR DECISÃO UNIPESSOAL. NULIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DE INDENIZAÇÃO POR REVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. TEMAS NÃO SUBMETIDOS A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM AGITADO EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A arguição de impossibilidade de cumulação dos pedidos de indenização por lucros cessantes e de reversão de cláusula penal, em razão de atraso de entrega da obra, não foi submetida a exame e julgamento do juízo de origem, motivo pelo qual a dedução de tal interesse apenas em segunda instância, em sede de embargos de declaração recebidos como agravo interno, viola o princípio da vedação à inovação recursal. Decisão unipessoal que não incorreu em vício de omissão. 2. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes, embora tenham fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não apontam qual dispositivo de lei federal teria o acórdão recorrido violado ou interpretado de forma divergente, limitando-se a defender a inaplicabilidade, ao caso, do pagamento de multa contratual e dos lucros cessantes em contrariedade ao entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo (Tema 970). Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Aurélio Fernandes Peixoto, OAB/GO 36.774 (id 32253718, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à interposição lastreada na alínea “a”, quanto na alínea “c”, do permissivo constitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF" (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). E, ainda: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, as matérias objeto da insurgência não foram apreciadas pelo órgão julgador, que se limitou a assentar, verbis: “referidas teses não foram previamente aventadas por nenhuma das partes na instância originária, não tendo, assim, sido enfrentadas pelo julgador primário, tampouco foram arguidas em grau recursal pelo agravante, tratando-se, portanto, de evidente inovação recursal” (id 31209478, pág. 6). Portanto, além da incidência do já referido enunciado 284 da Súmula do STF, é de se reconhecer, ainda, a ausência do indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado das recorrentes, Aurélio Fernandes Peixoto, OAB/GO 36.774. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012